Tribunal: TJDFT
Processo: 0714591-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714591-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO COSTA ARAUJO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO COSTA ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato praticado pelo DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF - DER, indeferiu o pleito liminar de urgência que objetiva suspender os efeitos do ato administrativo impugnado que suspendeu a CNH do impetrante. Narra o agravante que é regularmente habilitado (CNH no 00191866950) e foi penalizado com a suspensão de sua carteira nos autos da infração n.o YE02099438, tendo seu recurso negado na data de 26/01/2024 e sendo notificado pelo DER-DF/Comissão Permanente de Lançamento de Resultado de Recurso Administrativo no dia 21/02/2024, sendo este o ato coator. Informa que, consoante aponta a notificação recebida, o agravante teria cometido a infração disposta no art. 165-A do CTB, pela simples recusa ao teste do bafômetro, quando conduzia veículo de passeio às 16:44, do dia 25/02/2023, sendo-lhe aplicado multa no valor de R$ 2.934,70 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) e a suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. Esclarece que é motorista profissional, trabalhando na área desde o ano de 2001, conforme demonstra a sua CTPS anexa, não podendo ficar sem o documento necessário ao desempenho de sua atividade laborativa. Entende que a probabilidade do direito resta caracterizada pela falha exclusiva da autoridade coatora em deixar de garantir o devido processo legal, vez que não foi verificado sinais de alteração e/ou embriaguez, após a recusa em realizar o teste de etilômetro. Por sua vez, o risco da demora evidencia-se no fato do agravante trabalhar atualmente como motorista de ônibus coletivo na empresa Urbi Mobilidade Urbana, sendo possível a reversibilidade da medida no caso de improcedência da ação. Tece considerações acerca do mérito, salientando a ausência de indicação, no auto de infração, de qualquer elemento que indique alteração ou sinais de embriaguez no agravante. Afirma que o teste busca apenas formalizar a prova necessária ao enquadramento da infração do art. 165, qual seja, dirigir sobre influência de álcool, porém, a simples recusa não tem o condão de, por si só, configurar um ato atentatório às normas de trânsito. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese apresentada, destacando os artigos 3o e 5o da Resolução no 432/13 do CONTRAN, insistindo na arbitrariedade e ausência de motivação do ato impugnado. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato administrativo que suspendeu a CNH do agravante. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo, eis que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. Ab initio, consigno que, neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão da tutela provisória recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Analisando os autos, verifica-se que o pedido do demandante não ostenta verossimilhança fática suficiente para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, porquanto o impetrante não apresentou quaisquer argumentos fáticos e jurídicos idôneos para afastar a aplicação da sanção administrativa prevista no art. 165-A da Lei n.o 9.503/1997. Necessário, no ponto, observar que o STF, através do Tema 1079, já fixou tese no sentido de que não há inconstitucionalidade alguma na questão jurídica em debate. Quanto à alegação inicial de falta de robustez probatória sobre a embriaguez, faço lembrar que o Art. 165-A do CTB é infração de mera conduta, o que dispensa a comprovação eventual do estado alcoólico: independe da efetiva constatação do estado clínico ou da capacidade psicomotora do condutor. Ademais, examinando o processo administrativo, a impressão que se tem é a de que a Administração Pública logrou demonstrar que em fevereiro de 2023, Carlos Alberto Costa de Araújo se recusou a efetuar o teste de alcoolemia, medida essa que, como é de amplo conhecimento, se presta a tutelar a segurança e a incolumidade física e patrimonial nas vias de trânsito de veículos. Nesse pórtico, não é possível verificar, ao menos no presente momento do andamento processual (no qual a conclusão do julgador é orientada por um juízo de cognição sumária), a presença de alguma ilegalidade no ato vergastado. Por último, vale dizer que a atividade exercida pelo Estado no caso em espeque constitui expressão do poder de polícia da Administração Pública (que deriva do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado), o qual é definido pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello como (...) a atividade da Administração Pública, expressa em atos normativos ou concretos, de condicionar, com fundamento em sua supremacia geral e na forma da lei, a liberdade e a propriedade dos indivíduos, mediante ação ora fiscalizadora, ora preventiva, ora repressiva, impondo coercitivamente aos particulares um dever de abstenção (‘non facere’) a fim de conformar-lhes os comportamentos aos interesses sociais consagrados no sistema normativo. [1] Além do mais, não se pode esquecer que um dos atributos inerentes aos atos administrativos é a presunção relativa da sua regularidade jurídica e da veracidade das razões de fato que ensejaram a sua edição pelo Poder Público. Sendo assim, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do writ, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa. Pretende o agravante, liminarmente, suspender os efeitos do ato administrativo que suspendeu a sua CNH, com fundamento na suposta ilegalidade do auto de infração, vez que não traria qualquer informação sobre a alteração do estado do agravante, mas tão somente, informa a recusa na realização do teste etílico. Em que pese o esforço argumentativo da defesa, verifica-se que, nesse juízo de cognição sumária, os citados pressupostos legais para a concessão da tutela recursal antecipada não se mostram evidentes, de forma cumulativa. Da leitura atenta à decisão impugnada e aos documentos que acompanham a inicial, é de se reconhecer que o Magistrado a quo atuou com a cautela devida neste momento processual, visto não ser possível vislumbrar, de plano, a probabilidade do direito alegado pelo recorrente. Depreende-se das razões recursais que toda a tese defensiva é baseada na inexistência de elementos probatórios que indiquem a alteração ou sinais de embriaguez no agravante e que a simples recusa na realização do teste não teria o condão de, por si só, configurar um ato atentatório às normas de trânsito. Olvida-se o agravante, no entanto, que ambas as condutas acima destacadas constituem infrações, frise-se, autônomas previstas no CTB, nos artigos 165 e 165A, verbis: Art. 165 Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: Infração - gravíssima; Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses. (Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012) Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: Infração – gravíssima. Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses. Colhe-se da leitura dos dispositivos acima transcritos que, enquanto a infração prevista no art. 165, do CTB, exige, de fato, elementos que demonstrem o estado etílico do condutor, aquela prevista no art. 165A, prescinde da constatação formal da condução do veículo sob a influência do álcool. Sobre o tema, destaca, com propriedade, o julgado do STF (Tema 1.079), ao decidir pela constitucionalidade do art. 165A: “...a medida visa a contribuir para a exequibilidade da proibição de ingestão de álcool em qualquer nível. A toda evidência, se não houvesse consequência legal para o motorista que deixasse de realizar o teste do etilômetro, a proibição do consumo de álcool antes de dirigir seria inócua. A fim de se desincentivar essa conduta, é necessário que a recusa produza efeitos no âmbito administrativo, operando-se a restrição de direitos de modo independente da incidência das normas penais ...”. Ao final, conclui que as medidas e sanções legalmente estabelecidas se afiguram adequadas, necessárias e proporcionais. Na hipótese em comento, não há dúvidas quanto à negativa do agravante em realizar o teste do etilômetro, conduta que se adequa à infração disposta no art. 165A, com penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses, rechaçando, nessa análise sumária, a suposta ilegalidade do ato impugnado e obstando, assim, a suspensão liminar dos seus efeitos. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Após, ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator